Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. QUITAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Um dos pilares da relação contratual é o princípio da obrigatoriedade, que se traduz na ideia de que as partes devem estar subordinadas aos termos estabelecidos na avença, em razão de sua força vinculante, os quais fazem “lei” entre as partes (pacta sunt servanda).

2. Se ficou incontroverso que o vendedor não providenciou a quitação do empréstimo fiduciário junto ao banco no momento da quitação do valor ajustado em contrato, deve arcar com a multa pactuada.

3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

4. A pretensão de obter a condenação da parte adversa na multa pela litigância de má-fé deve estar alicerçada em quaisquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80, incisos I a VII, do CPC.

5. Recurso parcialmente provido.